Tribunal: CARF
Processo: 11516.723312/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723312/2014-13
ACÓRDÃO
1302-007.223 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRIAÇÕES ILHA BRASIL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011, 2012
LUCRO ARBITRADO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
SELIC. UTILIZAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.223 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723312/2014-13
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0952/09601, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0932/0968, que decidiu pela improcedência da impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
ARBITRAMENTO DO LUCRO PRESUMIDO. ENCHENTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
A aplicação dessa presunção legal não é obstada pela inexistência de renda em
decorrência de enchente nas instalações da empresa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não é competente para
pronunciar-se quanto a processo administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0818; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0842;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 0877; Contribuição

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.223 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723312/2014-13
3
para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 0865, relativos a fatos geradores ocorridos nos
anos calendários 2011 e 2012.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Arbitrado e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Cabe registro que está incluída como responsável solidária a seguintes pessoa: Juça
Benvenutti Dalmolin, fls. 0820, (Art. 135, III, CTN).
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
RECEITAS DA ATIVIDADE - Receita bruta na venda de produtos de fabricação
própria.
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, apurado através da Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas, uma
vez que o contribuinte regularmente intimado, não apresentou Escrituração
Contábil ou Livro Caixa, tudo conforme descrito e demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal e Sujeição Passiva Solidária, em anexo, que é parte integrante
deste auto de infração. Os Valores Declarados em DCTF e/ou Recolhidos (Pagos),
foram deduzidos nos meses de sua competência, tudo conforme Demonstrativo
de Valores Pagos/Declarados em DCTF anexado ao PAF correspondente a este
auto de infração.
Os motivos da autuação e da sujeição passiva estão detalhados em relatório anexo,
fls. 0889/0901.
Ambos sujeitos passivos foram cientificados e somente a contribuinte impugnou a
exação, fls. 0909/0929. A responsável não impugnou à exação.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
A contribuinte foi cientificada em 08/06/2016, fls. 0951, e apresentou seu recurso
em 07/07/2016, fls. 0952/0957.
Inicia seus argumentos ressaltando suposto equívoco no arbitramento do lucro.
Afirma que a decisão recorrida defende que o prejuízo não foi comprovado
mediante laudo técnico da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros Militar, no entanto destaca que
o Município de laja, local onde está estabelecida sua sede, foi um dos quatorze municípios que
tiveram decretado estado de calamidade pública devido ao desastre que causou sérios danos à
comunidade. Desta maneira, é evidente a inexistência de renda na empresa nos anos apurados,
sendo manifesto o prejuízo ocasionado pelo desastre das enchentes no Vale do Itajaí, que
afetaram sobremaneira a mesma, eximindo assim a presente tributação.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.223 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723312/2014-13
4
Portanto, aduz que a decisão deve ser reformada, declarando-se a inaplicabilidade
do arbitramento do lucro, vez que demonstrada a inexistência de renda frente ao prejuízo da
empresa Recorrente.
Em outro ponto alega que é ilegal a utilização da Taxa SELIC na correção dos débitos
tributários.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Já no CARF, em despacho saneador, fls. 0962/0963, o processo retornou à
Autoridade Preparadora, para a intimação da pessoa física responsável, a fim de possibilitar sua
apresentação de recurso.
A responsável foi devidamente intimada, fls. 0967, e não apresentou recurso.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito a recorrente alega que houve, em 2008 e 2011, fls. 0954,
enchentes na cidade que atua.
Devido a esse fato, afirma que resta claro, pela lógica, que não obteve renda, razão
para se decretar a ilegalidade no arbitramento do lucro.
Equivocado o argumento da recorrente.
Como consta dos autos, os fatos geradores que motivaram o lançamento ocorreram
em 2011 e 2012, não possuindo relação com o ano calendário 2008.
A base da autuação foram as notas fiscais emitidas pela recorrente, fls. 0896, o que
demonstra que houve movimentação financeira operacional na recorrente
Além do mais, a autuação foi lavrada em 11/2014, fls. 0819, o que configura, pela
lógica, que houve tempo suficiente para uma suposta reconstrução da escrituração contábil.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.223 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723312/2014-13
5
E, por fim, há determinação legislativa – Art. 47, Lei 8.981/1995 - sobre quando o
Fisco deve obrigatoriamente arbitrar o lucro, procedimento que foi utilizado corretamente pela
fiscalização.
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
...
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, correta a utilização do arbitramento, pois a recorrente não apresentou a
escrituração contábil.
Devido a todo exposto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Na outra alegação a recorrente alega que a utilização da Taxa SELIC é ilegal.
Esclarece-se à recorrente que há Súmula, vinculante, do CARF, em sentido oposto
ao que alega:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.223 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723312/2014-13
6
Assim, não há razão nesse argumento da recorrente.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 976
DF CARF MF
Original